Tribunal: TJES
Processo: 5013503-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013503-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALACE DE OLIVEIRA DO AUTI

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE E CONTINÊNCIA ENTRE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DESCABIDO – BUSCA E APREENSÃO RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO – MORA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência pátria manifesta-se no sentido de que não há prejudicialidade ou continência entre as ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente e revisional.

2.
O C. STJ possui entendimento de que o simples ajuizamento da revisional não induz a suspensão da busca e apreensão, bem como que não há que se falar em sobrestamento se não houve o afastamento da mora

2.
Considerando que a decisão proferida na ação revisional proposta pela recorrente foi de indeferimento da liminar, faz-se presente os efeitos da mora, razão pela qual não há que se acolher o argumento de que a ação de busca e apreensão deve ser suspensa até o julgamento da demanda revisional.

3.
O fato de o contrato ser de adesão, bem como a alegação de que a aplicação da tabela
price
é ilegal não implicam a impossibilidade de determinação de busca e apreensão, porque a simples propositura da ação revisional com alegações de que o contrato é ilegal e deve ser revisado não gera impossibilidade do manejo da medida de busca e apreensão (Súmula 380, do C. STJ).

4.
O art. 3º do Decreto-Lei 911/69 – que trata da medida de busca e apreensão em razão do inadimplemento – foi recepcionado pela Constituição Federal. Precedentes.

5.
Recentemente, o C. STJ decidiu, em precedente qualificado – Tema 1132 -, que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. (STJ. 2ª Seção. REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgados em 9/8/2023)

6.
Os documentos colacionados no ID 6580458 demonstram que a instituição financeira enviou notificação extrajudicial ao endereço que o devedor, ora agravante, indicou no contrato, de forma que não há que se falar em ausência de regular notificação.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5013503-04.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: WALACE DE OLIVEIRA DO AUTI

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WALACE DE OLIVEIRA DO AUTI
contra

a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do veículo GM – CHEVROLET – Celta – Placa MRL7765.

Em suas razões, ID 6580450, o agravante sustenta que: (i) a mora se deu por circunstâncias alheias a vontade dele; (ii) deve ser reconhecida a continência entre a busca e apreensão (5000274-06.2023.8.08.0055) e a ação revisional (5000255-97.2023.8.08.0055); (iii) a ação de busca e apreensão deve ser suspensa até o julgamento da demanda revisional; (iv) o contrato firmado é de adesão; (v) não foi notificado; (vi) o Decreto-Lei 911/69 é inconstitucional; e (vii) a aplicação da tabela price é ilegal.

Pugna pela concessão de tutela antecipada recursal com a finalidade de suspender a decisão recorrida que determinou a busca e apreensão do veículo. A título de provimento final, requer a reforma da decisão e o consequente indeferimento da tutela de urgência pleiteada.

Decisão de ID nº 6777457 indeferindo o pleito antecipatório.

Contrarrazões no ID nº 69000093.

Pois bem.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir se as teses aventadas pelo agravante são aptas a desconstituir sua mora e, via de consequência, revogar a decisão de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

De plano, cumpre esclarecer que a jurisprudência pátria manifesta-se no sentido de que não há prejudicialidade ou continência entre as ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente e revisional, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. JUÍZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato.

2. Ademais, esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.744.777/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021.)

____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Veículo. Alienação fiduciária.
Decisão que reconhece continência entre ação de busca e apreensão e ação revisional de contrato bancária garantido por alienação fiduciária e determina remessa dos autos do processo para julgamento conjunto. Inconformismo da parte autora. Ausência de identidade de causa de pedir e, sobretudo, a existência de pedido de mais abrangente em uma das ações quando considerada a outra, como exigido pelo artigo 56 do Código de Processo Civil. Continência afastada. Inocorrência de prejudicialidade entre ações de busca e apreensão e de revisional de contrato envolvendo bem alienado fiduciariamente. Precedentes do Tribunal de Justiça
. Aplicação do entendimento de casos envolvendo conexão. Julgamento da ação revisional obsta a reunião dos processos em analogia ao artigo 55, §1º, do Código de Processo Civil, e enunciado da Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça (A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado). Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; AI 2094665-08.2022.8.26.0000; Ac. 16278233; São José do Rio Preto; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino; Julg. 29/11/2022; DJESP 02/12/2022; Pág. 3213)

____________________

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONEXÃO ENTRE REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O presente Agrava de Instrumento volta-se contra decisão interlocutória que indeferiu exceção de incompetência apresentada pela Agravante nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S/A em seu desfavor. O agravante sustenta que o decisum atacado não deve prosperar, uma vez que agride os princípios processuais e a legislação pátria. Nesse diapasão argumenta sobre a necessidade de reunião do feito de origem com a Ação Revisional de Contrato nº 0057227-48.2010.8.17.0001, com trâmite na 30ª Vara Cível da Comarca de Recife/PE.
A decisão ora atacada encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial assente da Corte de Uniformização de Jurisprudência no sentido de que " não há conexão nem prejudicialidade externa entre a ação de busca e apreensão e a revisional, porquanto são ações independentes e autônomas
. (RESP 1093501/MS, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 15/12/2008).
Embora a Ação de busca e apreensão e a de revisão contratual tenham como fundamento o mesmo contrato, não há que se falar em conexão ou continência.
Enquanto aquela objetiva a recuperação da posse do bem objeto de garantia fiduciária, a revisional contém objeto distinto, que deve ser discutido separadamente, eis que a parte busca nessa demanda pronunciamento judicial sobre suposta onerosidade excessiva e ilegalidade de cobrança de encargos contratuais. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJCE; AI 0626798-77.2018.8.06.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Gomes de Moura; Julg. 21/11/2018; DJCE 27/11/2018; Pág. 53)

Tal fato enseja a rejeição das alegações de que (ii) deve ser reconhecida a continência entre a busca e apreensão (5000274-06.2023.8.08.0055) e a ação revisional (5000255-97.2023.8.08.0055).

Por sua vez, no que concerne à alegação de suspensão da ação de busca e apreensão, o C. STJ possui entendimento de que o simples ajuizamento da revisional não induz a suspensão da busca e apreensão, bem como que não há que se falar em sobrestamento se não houve o afastamento da mora, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO ESPECÍFICA NECESSÁRIA. SÚMULA N. 211 DO STJ. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp n. 1.639.314/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 10/4/2017), o que não ocorreu.

2. "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380 do STJ).

3. "Não há motivo para suspensão da ação de busca e apreensão se não foram afastados os efeitos da mora no julgamento efetuado na ação revisional"
(AgRg no AREsp n. 719.363/MA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/8/2015, DJe 10/8/2015).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.799.718/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Com efeito, considerando que a decisão proferida na ação revisional proposta pelo recorrente foi de indeferimento da liminar, faz-se presente os efeitos da mora, razão pela qual não há que se acolher o argumento de que (iii) a ação de busca e apreensão deve ser suspensa até o julgamento da demanda revisional.

Na mesma linha, o fato do (iv) contrato ser de adesão, bem como a alegação de que (vii) a aplicação da tabela
price
é ilegal não implicam a impossibilidade de determinação de busca e apreensão, porque, como dito, a simples propositura da ação revisional com alegações de que o contrato é ilegal e deve ser revisado não gera a impossibilidade do manejo da medida de busca e apreensão (Súmula 380, do C. STJ).

Conforme entendimento jurisprudencial do E. STF, o art. 3º do Decreto-Lei 911/69 – que trata da medida de busca e apreensão em razão do inadimplemento – foi recepcionado pela Constituição Federal. Veja-se:

O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo igualmente válidas as sucessivas alterações efetuadas no dispositivo.

(STF. Plenário. RE 382928, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 22/09/2020.)

De igual modo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO POR INTERMÉDIO DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO LEI Nº 911-69. AFASTADA. REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. AR ASSINADO POR TERCEIRA PESSOA. VALIDADE. 1. A análise do Agravo de Instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância. 2. Conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 13.043/2014, não mais se exige que a comprovação da mora do devedor seja efetivada através de cartório extrajudicial, bastando, para tanto, o envio de carta registrada com aviso de recebimento, desde que provada a entrega no endereço informado quando da formalização do contrato.
3. Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, o Decreto-Lei nº 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, razão pela qual não é inconstitucional.
4. Para a configuração da constituição em mora, basta o envio da notificação no endereço indicado no contrato e o recebimento da correspondência na localidade, ainda que a assinatura não seja do próprio destinatário. 5. No caso, restou comprovada a existência do contrato entabulado entre as partes, assim como a constituição do devedor em mora, mediante entrega da notificação extrajudicial no endereço informado no contrato, a qual encontra-se assinada por terceiro. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJGO; AI 5501237-44.2022.8.09.0093; Jataí; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 30/09/2022; DJEGO 04/10/2022; Pág. 8264)

Recentemente, o C. STJ decidiu, em precedente qualificado – Tema 1132 -, que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. (STJ. 2ª Seção. REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgados em 9/8/2023)

No caso, os documentos colacionados no ID 6580458 demonstram que a instituição financeira enviou notificação extrajudicial ao endereço que o devedor, ora agravante, indicou no contrato, de forma que não há que se falar em ausência de regular notificação.

Diante do exposto, forçoso concluir que as teses aventadas pelo ora agravante não são aptas a desconstituir sua mora e, consequentemente, revogar a decisão liminar de busca e apreensão.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o eminente Relator.